Tribunal: TJES
Processo: 0004705-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004705-68.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER LAMEGO DE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004705-68.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER LAMEGO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. HOMOF
O
BI
A
. ARTIGO 140, §3º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL.
PENA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wagner Lamego de Faria contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de injúria qualificada por homofobia (art. 140, §3º, do Código Penal), na forma de crime continuado (art. 71 do CP). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer seja ofertado o benefício da transação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
)
V
erificar se
as
provas são suficientes para a condenação pelo crime de injúria qualificada p
ela
homofobia; (
II
)
A
valiar a possibilidade de concessão da transação penal em razão do quantum da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de injúria, especialmente quando consistente e em harmonia com o restante das provas dos autos, possui elevado valor probatório para a formação do convencimento judicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência. A autoria também está suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos, nos quais o comportamento ofensivo do apelante, ao utilizar termos de conotação homofóbica, é corroborado tanto pela vítima quanto por testemunha.

A concessão de transação penal não é cabível no caso em análise, uma vez que a pena máxima cominada ao delito de injúria qualificada (art. 140, §3º, do CP) é superior a 2 anos, o que exclui a infração penal do rol das previstas na Lei nº 9.099/1995 para medidas despenalizadoras. Além disso, a transação penal é medida de conciliação pré-processual, cuja possibilidade se encerra com o recebimento da denúncia sem impugnação, segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de injúria, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode ser suficiente para a condenação.

A transação penal não é aplicável a crimes cuja pena máxima em abstrato exceda 2 anos, nos termos da Lei nº 9.099/1995, sendo que sua concessão preclui com o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 140, §3º, e 71; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 171.132/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe de 13.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 884.004/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:18/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER LAMEGO DE FARIA em face da sentença de fls. 129/133, da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Consta da denúncia que, por volta de 16h14min do dia 5 de agosto de 2021, na Rua Fernando Monteiro Lindenberg, bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha, teria injuriado a vítima Everaldo Arvatti Moulin, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro utilizando-se de elementos de ordem homofóbica.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de id. 10076019, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requer a propositura do benefício da transação penal, considerando o quantum da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais no id. 10140586, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. 10158321, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela integral manutenção da sentença.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Esse processo não é um dos maiores absurdos que vi na minha vida, mas ele carece de provas.

Trata-se de um recurso de apelação de um crime descrito no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º, tendo em vista que o apelante teria chamado a vítima de baitola. Essa foi a expressão. Ocorre toda via, desembargador Fernando Anodinizar Antonio, que não tem nos autos comprovação de que isso efetivamente aconteceu ás vítimas.

As testemunhas todas narram que não viram. E a vítima fala que ela interpretou, desembargadora Rachel, por leitura labial que o apelante teria chamado a vítima, então, de Baitola. Ela disse que ela leu nos lábios dele, ele falando Baitola. Ele não falou, ele só expressou essa figura pejorativa.

E, nesse sentido, nós lançamos mão, então, do recurso de apelação para reformar a sentença que condena o apelante a pena de dois anos e alguns meses substituídas por força do artigo 44, salvo engano, por duas medidas alternativas.

Peço às suas excelências, então, a reforma do recurso para o fim de absolver diante da fragilidade das provas.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Peço o retorno desse processo também, doutor Rivelino. Deixa eu reexaminar adiante da afirmação do senhor aí, porque esses votos aqui são feitos com alguma antecedência antes de entrar em pauta, e eu quero verificar isso que o senhor acabou de falar, de que nenhuma das testemunhas, ouviu dizer, apenas interpretou. Então trago também dia 22.

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 05/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER LAMEGO DE FARIA em face da sentença de fls. 129/133, da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Consta da denúncia que, por volta de 16h14min do dia 5 de agosto de 2021, na Rua Fernando Monteiro Lindenberg, bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha, teria injuriado a vítima Everaldo Arvatti Moulin, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro utilizando-se de elementos de ordem homofóbica.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de id. 10076019, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requer a propositura do benefício da transação penal, considerando o quantum da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais no id. 10140586, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. 10158321, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado nº 45574077, acostado às fls. 6/7.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada.

Veja-se, a propósito, que a vítima, o Policial Militar Everaldo Ervatti Moulin, ouvido em juízo, disse que a Guarda Municipal, em razão de obras realizadas na região, efetuou um desvio em parte da via que leva à residência do apelante sendo que ele, na condição de Policial Militar, fiscalizava a observância do desvio. Disse que em uma ocasião, a filha do acusado foi orientada a seguir o fluxo desviado, a qual, segundo o depoente, teria se sentido ofendida. Refere que no dia seguinte, o apelante foi até o local em que o ofendido trabalhava, a guarita do Serviço de Atendimento ao Cidadão, localizado nas imediações do Morro do Moreno, parou o carro em local inadequado, adentrou o SAC e teria se dirigido ao mesmo de forma desrespeitosa. Lembra ter advertido o acusado de que deveria pedir autorização para entrar na instalação militar e que não deveria se dirigir a uma autoridade naqueles termos. Disse, ainda, que pediu então ao réu para que retirasse o carro do local e o estacionasse em ponto permitido e retornasse para conversarem, o que foi atendido, tendo o apelante retornado e usado de termos desrespeitosos naquela ocasião, indo embora na sequência. Acresce que o apelante retornou acompanhado da esposa, a qual empunhava o telefone celular como se o estivesse filmando. Além disso, aduziu que o autor apresentou denúncias contra ele na Corregedoria do Estado, por omissão de socorro em um acidente com um ciclista nas proximidades e na Corregedoria do Batalhão, dizendo que ele teria sacado arma durante as interações, sendo que ele, a vítima, teria sido absolvido em ambas as imputações. Alega que o acusado passou a retirar os cones e passar pela via que estava fechada, transgredindo a ordem policial. Em relação aos fatos que constituem o objeto da presente ação, esclarece que, quando ocorreu o acidente com o ciclista, anteriormente referido, disse que circulou um vídeo em que ele, o ofendido, aparece dando um pulo e levando a mão à cabeça, assustado com o acidente, o que fez com que o réu passasse a ofendê-lo, quando passava de carro, chamando-o de “veadão” e de “boiolão”, por cerca de seis vezes, o que foi visto por moradores da região. Recorda-se que, em vista de tal situação, a Major determinou que ele levasse o fato ao conhecimento da autoridade policial, razão pela qual apresentou a notícia crime. Perguntado, disse que ficou abalado emocionalmente e que passou a recorrer a tratamento psicológico.

O informante José Carlos Pereira Sales, Presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, confirma o fato, dizendo que a Administração do Município de Vila Velha havia fechado parte da via para pavimentação, sendo que, quando o ofendido chegou para trabalhar, não tinha conhecimento do motivo pelo qual teriam sido colocados cones no local. Acresce que a filha do acusado, quando regressava para casa, não se mostrou satisfeita com o desvio, iniciando uma discussão com a vítima, que não permitiu a passagem dela. Aduz que a filha do acusado comunicou os fatos aos pais, ocasião em que a genitora e o acusado se encaminharam ao SAC, onde houve uma discussão. Lembra, então, que no dia do fato, a vítima relatou a ele que o acusado passava de carro gesticulando e o xingando de “baitola”, o que pode confirmar, já que viu o momento em que o ora recorrente passou apontando o dedo e, pela leitura labial, dizendo a palavra “baitola” ou algo parecido.

Neste ponto, não é demais lembrar que a palavra das vítimas do crime de injúria, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, RHC n. 171.132/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/2/2023), o que me parece ser o caso.

Desta forma, estando o relato prestado pelo ofendido suficientemente corroborado nos autos, deve ser preservada a condenação.

Na sequência, pugna seja ofertada proposta de transação penal ao apelante, considerando o quantum da pena imposta.

De pronto, consigno que a Lei nº 9.099/1995 considera infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. O tipo penal em que se encontrou incurso o apelante é punível com 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa, estando excluído, pois, do rol das infrações penais que podem ser objeto das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado, não aproveita ao réu o fato de a pena imposta, isto é, 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, se encontrar abaixo do limite legal. Na esteira de consolidado entendimento jurisprudencial, “...[A] transação penal de que cogita o art. 76 da Lei n. 9.099/1995, é hipótese de conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto” (STJ, AgRg no HC n. 884.004/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/2/2024).

Desta forma, além de se mostrar descabido o pedido, a partir da pena cominada em abstrato, ainda que assim não fosse, estaria preclusa a possibilidade de ser aplicada a transação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004705-68.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER LAMEGO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação
criminal
interpost
a
por WAGNER LAMEGO DE FARIA
em face d
a sentença de fls. 129/133, da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo,
pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
no
regime
inicial
aberto,
e a
o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
sendo a
sanção corporal
substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo
j
uízo da
e
xecuç
ão
.

Consta da denúncia que, por volta de 1
6
h
14
min do dia
5
de
agosto
de 202
1
, na
Rua Fernando Monteiro Lindenberg
,
bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha, teria injuriado a vítima Everaldo Arvatti Moulin, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro utilizando-se de elementos de ordem homofóbica.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as
razões
de
id. 10076019,
formula pleito absolutório por falta
de provas.
Subsidiariamente,

requer
a propositura do benefício da transação penal, considerando o quantum da pena aplicada.

C
ontrarrazões
ministeriais no
id. 10140586,
pela
n
egativa de
provimento
a
o apelo.

No id.
10158321
, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pel
o
Eminente Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no
Boletim Unificado nº
45574077
, acostado às fls. 6/
7
.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada
.

Veja-se, a propósito, que a vítima,
o Policial Militar Everaldo Ervatti Moulin
, ouvid
o
em juízo, disse
que a Guarda Municipal, em razão de obras realizadas na região, efetuou um desvio em parte da via que leva à residência do apelante sendo que ele, na condição de Policial Militar, fiscalizava a observância do desvio. Disse que em uma ocasião, a filha do acusado foi orientada a seguir o fluxo desviado, a qual, segundo o depoente, teria se sentido ofendida. Refere que no dia seguinte, o apelante foi até o local em que o ofendido trabalhava, a guarita do Serviço de Atendimento ao Cidadão, localizado nas imediações do Morro do Moreno, parou o carro em local inadequado, adentrou o SAC e teria
se dirigido ao mesmo de forma desrespeitosa. Lembra ter advertido o acusado de que deveria pedir autorização para entrar na instalação militar e que não deveria se dirigir a uma autoridade naqueles termos. Disse, ainda, que pediu então ao réu para que retirasse o carro do local e o estacionasse em ponto permitido e retornasse para conversarem, o que foi atendido, tendo o apelante retornado e usado de termos desrespeitosos naquela ocasião, indo embora na sequência. Acresce que o apelante retornou acompanhado da esposa, a qual empunhava o telefone celular como se o estivesse filmando. Além disso, aduziu que o autor apresentou denúncias contra ele na Corregedoria
do Estado
, por omissão de socorro em um acidente com um ciclista nas proximidades
e na Corregedoria do Batalhão, dizendo que ele teria sacado arma durante as interações, sendo que ele, a vítima, teria sido absolvido em ambas as imputações. Alega que o acusado passou a retirar os cones e passar pela via que estava fechada, transgredindo a ordem policial. Em relação aos fatos que constituem o objeto da presente ação, esclarece que, quando ocorreu o acidente com o ciclista, anteriormente referido, disse que circulou um vídeo em que ele, o ofendido, aparece dando um pulo e levando a mão à cabeça, assustado
com o acidente, o que fez com que o réu passasse a ofendê-lo, quando passava de carro, chamando-o de “veadão” e de “boiolão”, por
cerca de seis
vezes,
o que foi visto por moradores da região
.
Recorda-se que, em vista de tal situação, a Major determinou que ele levasse o fato ao conhecimento da autoridade policial, razão pela qual apresentou a notícia crime. Perguntado, disse que ficou abalado emocionalmente e que passou a recorrer a tratamento psicológico.

O
informante José Carlos Pereira Sales,
Presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, confirma o fato, dizendo que

a Administração do Município de Vila Velha
havia fechado
parte da via
para pavimentação,
sendo que, quando o ofendido
chegou
para trabalhar
, não tinha conhecimento
d
o motivo pelo qual
teriam sido colocados
cones no local.
Acresce que
a filha do acusado,
quando regressava para casa, não se mostrou satisfeita com o desvio, iniciando uma discussão com a vítima
, que não permitiu a passagem d
el
a.
Aduz que
a filha do acusado comunicou os fatos aos pais, ocasião em que a genitora e o acusado se encaminharam ao SAC, onde
houve
um
a discussão. Lembra, então, que
no dia do fato, a vítima
relatou a ele que
o acusado passava de carro gesticulando e o xingando de “baitola”,
o que pode confirmar, já que viu o momento em que o ora recorrente passou apontando o dedo e, pela leitura labial, dizendo a palavra “baitola” ou algo parecido
.

Neste ponto, não é demais lembrar que a
palavra das vítimas d
o crime de injúria
, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, RHC n. 171.132/RJ,
6ª Turma,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/2/2023), o que me parece ser o caso.

Desta forma,
estando o relato prestado pelo ofendido
suficientemente corroborado
nos autos, deve ser preservada a condenação.

Na sequência, pugna seja ofertada proposta de transação penal ao apelante, considerando o quantum da pena imposta.

De pronto, consigno que a
Lei nº 9.099/1995 c
onsidera infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
O tipo penal em que se encontrou incurso o apelante é punível com 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa, estando excluído, pois, do rol das infrações penais que podem ser objeto das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado, não aproveita ao réu o fato de a pena imposta, isto é, 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, se encontrar abaixo do limite legal.
Na esteira de consolidado entendimento jurisprudencial, “...[A] transação penal de que cogita o art. 76 da Lei n. 9.099/1995, é hipótese de conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto” (STJ, AgRg no HC n. 884.004/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/2/2024).

Desta forma, além de se mostrar descabido o pedido, a partir da pena cominada em abstrato, ainda que assim não fosse, estaria preclusa a possibilidade de ser aplicada a transação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.